Tribunal: CARF
Processo: 10320.720632/2014-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.720632/2014-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.143 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2024
Recorrente
POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) com a exigência do crédito tributário no valor total de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.720632/2014-38
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.143 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.720632/2014-38

R$57.545,05 de tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional apurado no regime de lucro
real referente a janeiro a dezembro do ano-calendário de 2009, e-fls. 02-09:
0001 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - APURAÇÃO MENSAL
DIFERENÇA
APURADA
ENTRE
O
VALOR
ESCRITURADO
E
O
DECLARADO/PAGO
Valor do Imposto de Renda na Fonte apurado mediante confronto entre valores
escriturados e os valores declarados pelo contribuinte, conforme demonstrativo anexo.
Contribuinte não transmitiu DCTF retificadora confessando os valores pagos antes do
início da fiscalização, mesmo após ser intimado a fazê-lo.
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009: Art. 841 do RIR/99.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 5a Turma DRJ/02 no 102-004.196, de 17.04.2023, e-fls. 265-269:
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 5a TURMA/DRJ02 de Julgamento, por maioria de
votos, julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo-se o lançamento na
totalidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 22.04.2019, e-fl. 274, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 22.05.2019, e-fls. 276-283, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III. DO MÉRITO
III.I. DA NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DOS LANÇAMENTOS
REALIZADOS EM VIRTUDE EFETIVO RECOLHIMENTO DOS DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS EM MOMENTO ANTERIOR À LAVRATURA DO AUTO DE
INFRAÇÃO.
Conforme síntese fática, cinge-se de Recurso Voluntário interposto em face do
Acórdão no 102-004.196, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Luís (MA), com o objetivo de elucidar as divergências
quanto o lançamento realizado à título IRRF.
Isso porque a Delegacia, além de julgar pela improcedência da impugnação,
considerou a legitimidade do lançamento realizado e requer o pagamento do suposto
saldo devedor apurado na monta de R$ R$ 57.545,05 (cinquenta e sete mil e
quinhentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos): [...]
Naquela oportunidade, a Delegacia, por intermédio do Acórdão in comento
mencionou que i) a lavratura do Auto de Infração decorreu da apuração dos valores
provisionados em escrituração contábil; ii) o Contribuinte efetuou as retificações da
DCTF somente após a ciência do Auto de Infração; iii) a falta ou insuficiência de
recolhimento e/ou declaração de tributo enseja o lançamento de ofício com os
acréscimos legais.
Contudo, Nobre Julgadores, existem inconsistências no acórdão vergastado,
uma vez que não há que se falar em lançamento de ofício para o caso em tela, em
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.143 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.720632/2014-38

razão de que, na realidade, houve lançamento por homologação (art. 150, do CTN) e,
por conseguinte, já fora confirmado nos próprios autos o recolhimento das quantias de
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF.
Explica-se.
O primeiro ponto que precisa ser aduzido no presente recurso é que, pelo
simples fato de o Contribuinte ter entregue algumas declarações “zeradas”, referentes
ao ano base 2009, a Administração Fazendária concluiu, sem qualquer observância
aos sistemas utilizados para conferência de recolhimentos, que o Sujeito Passivo
supostamente não havia adimplido com os débitos tributários e caberia lançamento de
ofício com acréscimos legais.
Todavia, no caso em tela, existe a perpetuação de tal divergência, seja a
realizada pela Autoridade Fiscal ou pela DRJ no julgamento da impugnação
apresentada, de modo que não aconteceu, até o momento, uma análise criteriosa e/ou
minuciosa ao caso em tela, pois o Contribuinte arcou, antes da lavratura do Auto de
Infração, com os tributos devidos e, inclusive, juntou os comprovantes de pagamentos
no feito.
Abre-se parênteses para transpor que a fase inicial do iter da tributação
corresponde o procedimento de fiscalização, envolvendo uma série de atos e termos
visitantes à determinação e à formalização da exigência fiscal. Mas, segundo o art. 142
do CTN, o procedimento de fiscalização compreende ações desenvolvidas pela
Autoridade Fiscal em face do contribuinte para:
a) verificar a ocorrência do fato imponível, que se dá por meio de: diligências,
requisições de informação a terceiros e intimações ao contribuinte;
b) quantificar a base de cálculo do tributo e o montante devido;
c) verificar a suficiência do pagamento efetuado em relação ao tributo apurado;
d) formalizar o crédito tributário por meio de auto de infração ou notificação do
lançamento, na hipótese de constatação de insuficiência de pagamento; e
e) dar ciência ao contribuinte da formalização da pretensão fiscal.
Nesse sentido, a atuação da Autoridade Fiscal no procedimento fiscalizatório é
vinculada à lei, dela não podendo o agente se afastar sob pena de viciar o
procedimento fiscal e, por decorrência, o lançamento tributário porventura
subsequente.
Para o caso dos autos, a fundamentação apresentada não possui o simples
caráter de “jogar palavras ao vento”, em virtude de que não houve a observância pela
Autoridade Fiscalizadora e pela DRJ dos recolhimentos realizados pelo contribuinte,
estando, em verdade, carreado de vícios o presente processo.
Ou seja, o ponto nodal do presente recurso é que o lançamento realizado inclui
tributos já pagos pelo Contribuinte, o que melhor será destacado e comprovado a
seguir.
Nota-se que os créditos tributários exigidos à título de IRRF, especificamente
do ano base de 2009, resultam no montante de R$ 26.621,72 (vinte e seis mil e
seiscentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos), conforme lavratura do auto de
infração (fls. 6): [...]
Dessa forma, percebe-se que, antes mesmo da lavratura do auto de infração, que
foi em 26/02/2014, os tributos relacionados as quantias de IRRF já tinham sido
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.143 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.720632/2014-38

devidamente recolhidos, conforme os comprovantes de pagamento extraídos do
sistema e-cac e anexados nos presentes autos.
Por sua vez, no intuito de clarificar que a cobrança dos débitos não prospera, o
Contribuinte elaborou planilha a fim de elucidar o fato de que tal dívida efetivamente
não existe [...].
É simples visualizar que as somas apartadas dos comprovantes de pagamentos e
das competências de janeiro a dezembro/2009 em cobrança no auto de infração
chegam ao mesmo coeficiente de R$ 26.621,72 (vinte e seis mil e seiscentos e vinte e
um reais e setenta e dois centavos), coadunando-se para a quitação dos débitos
tributários (IRRF).
Inclusive, nota-se no próprio Acórdão no 102-004.196 proferido pela DRJ que
os débitos tributários, dos períodos entre jan/2009 a dez/2009, foram devidamente
quitados, restando somente ínfimo saldo remanescente a pagar, [...].
Pelo exposto no r. acórdão, é possível observar que não só houve o pagamento
de IRRF referente a todas as competências do ano de 2009, mas, também, ocorreu o
recolhimento em montantes que ultrapassam os valores cobrados pela r. Delegacia,
com a inclusão de juros e multa.
Em outras palavras, Nobre Julgadores, os créditos vinculados, para além de
serem superiores ao montante devido, por inúmeras vezes, zeram o saldo devedor, não
tendo que se falar em uma cobrança na monta de R$ 57.545,05 (somados com juros e
multa).
Isso é fácil de perceber visto que, como já mencionado, todos os comprovantes
de pagamentos foram anexados no feito e podem ser consultados pelo sistema e-Cac,
motivo pelo qual, se realmente realizada uma análise pormenorizada do caso em tela,
restará comprovado i) o devido pagamento dos débitos tributários em cobrança
relativos a algumas competências e, por conseguinte, uma cobrança em duplicidade;
ii) o ínfimo saldo devedor a ser quitado, incomparável ao montante em cobrança. [...]
Pelo exposto, não há que se falar em uma cobrança no patamar de 50 mil reais,
dado que o débito tributário foi quitado praticamente em sua integralidade, restando
tão somente o valor de R$ 1.327,21 (mil e trezentos e vinte e sete reais e vinte e um
centavos).
Outra vez, Excelência, o fato de as declarações terem sido apresentadas
“zeradas” (e posteriormente retificadas) não conclui, por si só, para a circunstância de
que não houve o recolhimento dos tributos por parte do Sujeito Passivo. Muito pelo
contrário, conforme demonstrado nos autos, os pagamentos aconteceram, de modo que
agora o Contribuinte está sendo cobrado em duplicidade. [...]
Diante do exposto, uma vez comprovado o pagamento, antes mesmo da
lavratura do auto de infração, dos tributos exigidos nos presentes autos,
especificamente das quantias de IRRF (janeiro a dezembro/2009) e das quantias
retidas na fonte, torna-se necessária a declaração de nulidade do lançamento pela
extinção do crédito tributário em razão do pagamento, nos termos dos arts. 142 e 156,
II, do Código Tributário Nacional.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV. DOS PEDIDOS
Ante todo o exposto, requer que o presente Recurso Voluntário seja recebido,
acolhido e provido a fim de:
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.143 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.720632/2014-38

a) Reformar o acórdão da DRJ para declarar a nulidade do lançamento em
decorrência do recolhimento, antes da lavratura do auto de infração, dos tributos
exigidos nos presentes autos, especificamente das quantias de IRRF (de janeiro a
dezembro/2009), evidenciadas pelos comprovantes de pagamentos anexos ao recurso e
pelo próprio acórdão recorrido, de acordo com os arts. 142 e 156, II, do Código
Tributário Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.143 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.720632/2014-38

As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Lançamento de Ofício
A Recorrente discorda do lançamento de ofício.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional. [...]
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, prevê:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966, art. 149,
Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art.
18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.143 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.720632/2014-38

III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto
devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados neste
artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou reduções do
imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor fiscal.
Consta na descrição dos fatos do Auto de Infração, e-fl. 02-09 que
Valor do Imposto de Renda na Fonte apurado mediante confronto entre valores
escriturados e os valores declarados pelo contribuinte, conforme demonstrativo anexo.
Contribuinte não transmitiu DCTF retificadora confessando os valores pagos antes do
início da fiscalização, mesmo após ser intimado a fazê-lo.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional).
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014). Ainda, “o interessado poderá, na fase
instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e
perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo” mesmo porque tem
direito, perante a Administração, de “formular alegações e apresentar documentos antes da
decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente” (inciso III do art. 3o e art.
38 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999). Em regra, as provas documentais, assim como os
fundamentos de defesa e o pedido de diligência, devem ser apresentados por ocasião da
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual (art. 16
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972), exceto, entre outras hipóteses, a apresentação de
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.143 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.720632/2014-38

documentos complementares no contexto da discussão da matéria em litígio que apenas
sistematizam o conteúdo dos documentos tempestivamente apresentados.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório de suas alegações, já que a alteração do lançamento de ofício não dispensa a
respectiva comprovação.
Consta que no curso do procedimento fiscal, após o início do procedimento fiscal,
a Recorrente alega que efetivou pagamentos que devem ser considerados como extinção do
crédito tributário constituído pela lançamento de ofício.
Tem-se que procedimento fiscal tem início com primeiro ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária, ocasião
em que a espontaneidade é excluída em relação aos atos anteriores (art. 7o do Decreto no 70.235,
de 06 de março de 1972).
No exercício regular das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
com amparo na Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2002 e nos arts. 196, 898, 908, 949, 971 e
972 do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, restou comprovada a ciência válida da
Recorrente início do procedimento fiscal em 10.05.2013, e-fl. 12.
O Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz
esclarecimentos sobre o procedimento de revisão, retificação e cancelamento de ofício de
débitos, cuja competência é da autoridade administrativa preparadora (art. 149 do Código
Tributário Nacional – CTN e art. 290 do Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria ME
no 284, de 27 de julho de 2020).
Assim, incumbe à autoridade administrativa, em sendo o caso, rever de ofício o
lançamento em face da verificação de eventuais recolhimentos disponíveis próprios para
extinção do presente crédito tributário.
A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 5a Turma DRJ/02 no 102-004.196, de 17.04.2023, e-fls.
265-269, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
DO LANÇAMENTO
O lançamento refere-se aos valores de Imposto de Renda Retido na Fonte/IRRF
escriturados na contabilidade da impugnante, ano-calendário 2009, mas que não foram
confessados em DCTF.
Conforme informado no Termo de Intimação, as DCTF do ano-calendário 2009
foram entregues sem qualquer débito declarado.
Diante da omissão da impugnante em atender ao solicitado, o lançamento foi
formalizado, de acordo com os valores demonstrados no Anexo I.
Em sua impugnação, a recorrente alega que a dívida não existe pois os tributos
relacionados às competências 2009 foram todos recolhidos, conforme cópias das
DCTF e cópias dos comprovantes de arrecadação apresentados.
Os argumentos não procedem.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.143 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.720632/2014-38

A impugnante apurou, em sua contabilidade, valores de IRRF a recolher, sob os
códigos de receita 0561 e 1708, mas não confessou tais débitos nas DCTF de 2009.
Cabe destacar que a DCTF, por configurar confissão de dívida, afasta a
necessidade de constituição do crédito tributário por lançamento de ofício.
Inicialmente, a impugnante apresentou DCTF originais em 13/05/2011, relativa
ao 1o semestre/2009 e em 08/04/2010, relativa ao 2o trimestre de 2009, sem qualquer
débito confessado.
Além disso, efetuou recolhimentos sob códigos de receita 0561 e 1708 em,
regra geral, valores inferiores aos apurados na sua contabilidade.
Em 18/02/2014, foi intimada a retificar as DCTF para inclusão dos valores
recolhidos até aquela data (coluna G do Anexo I do Termo de Intimação Fiscal).
Todos os valores (apurados na contabilidade e recolhidos) foram demonstrados
no Anexo I (fls. 19) ao Termo de Intimação datado de 17/02/2014 (fls. 18). Os valores
descritos na coluna G corresponderiam aos valores de IRRF recolhidos, mediante
DARF, deduzidos dos valores confessados em DCTF.
Entretanto, as DCTF foram retificadas somente em 17/03/2014, após, portanto,
a ciência do Auto de Infração (ocorrida em 26/02/2014).
Na retificadora, foram confessados os seguintes débitos: [...]
Cabe destacar que os valores foram retificados estão de acordo com os valores
lançados
no Auto de Infração.
Ou seja, a impugnante confessou os valores objetos do lançamento, mas
somente o fez após a formalização deste.
Destaque-se que no Anexo I do Termo de Intimação de 17/02/2014, foi incluída
coluna demonstrativa dos valores que seriam objeto de lançamento, caso a solicitação
para retificação da DCTF para confissão dos valores recolhidos fosse atendida.
Assim, ofereceu-se à impugnante oportunidade para evitar o lançamento de
ofício referente aos valores já recolhidos.
Mas diante do não atendimento à intimação, o lançamento foi realizado pelo
valor total extraído da contabilidade da recorrente.
Conclui-se, portanto, que são improcedentes os argumentos da impugnante de
que a dívida não existe pois além da ausência de confissão tempestiva dos débitos
tributários por ela mesma apurados, os valores recolhidos, antes do início do
procedimento fiscal, foram inferiores aos efetivamente devidos (e confessados pela
impugnante depois da ciência do Auto de Infração).
Assim sendo, o Acórdão da 5a Turma DRJ/02 no 102-004.196, de 17.04.2023, e-
fls. 265-269, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.143 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.720632/2014-38

jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 370
DF CARF MF
Original